Tribunal: TJPA
Processo: 0085669-55.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085669-55.2015.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, A. D. A. D. S., ARY LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. AUTOR MENOR IMPÚBERE. REPRESENTADO POR GENITORA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. APELO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NOTIFICADO VIA OFÍCIO. ART. 183, §1º, CPC. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEFENSOR DATIVO. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA DO MENOR. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO E O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. ART. 85, §2º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou acordo em ação de regularização de guarda compartilhada e fixação de alimentos em favor do menor Arielson de Almeida dos Santos. O acordo estabeleceu guarda compartilhada com predominância de cuidados da genitora e pagamento de pensão alimentícia pelo genitor. A sentença deferiu a gratuidade da justiça e fixou honorários advocatícios de R$ 500,00 ao defensor dativo. O Estado do Pará recorreu, alegando nulidade por ausência de intimação válida e excesso no valor dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve nulidade da intimação do Estado para o cumprimento da decisão que fixou honorários ao defensor dativo, e;

(ii) Estabelecer se é devida a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do Estado ocorreu por meio de ofício, forma válida e prevista no art. 183, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial para esse fim.

4. O defensor dativo foi nomeado em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça, e, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 e Súmula Vinculante nº 47 do STF, é obrigação do Estado arcar com os honorários fixados judicialmente.

5. Em ações de alimentos ajuizadas em nome de menor, presume-se sua hipossuficiência econômica, não se exigindo prova da insuficiência de recursos dos representantes legais, conforme entendimento do STJ.

6. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários revela-se razoável e proporcional, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se constatando excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A intimação pessoal do ente público para cumprimento de decisão judicial é válida quando realizada por ofício, conforme art. 183, § 1º, do CPC.

B. O Estado responde pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça, independentemente de sua participação no processo.

C. Em ações de alimentos propostas em nome de menor, presume-se a hipossuficiência econômica da parte autora, dispensando-se a comprovação da pobreza dos representantes legais.

D. O valor dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo mantido se compatível com a natureza e a importância da causa e o trabalho desenvolvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

22ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/07/2025 a 14/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que homologou acordo celebrado pelas partes em ação de regularização de guarda compartilhada e fixação de alimentos em favor do menor Arielson de Almeida dos Santos, sendo fixado honorários advocatícios em prol de defensor dativo.

A sentença atacada homologou o acordo entre os genitores, devendo haver a guarda compartilhada do menor, com predominância de cuidados da genitora e contato diário com o genitor, com pagamento de alimentos ao filho. Por fim, o magistrado deferiu a gratuidade da justiça e isentou as custas processuais, ademais, fixou honorários advocatícios ao advogado do assistido, que atuou como defensor dativo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pela nulidade da intimação, e no mérito, pela reforma da sentença, visto não ter sido comprovada a situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo e a necessidade de diminuição do
quantum
arbitrado em honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos as
preliminares de legitimidade ativa do Estado do Pará e a nulidade de ausência de intimação.

Inicialmente, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia:

§ 1º. O advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, pela autoridade competente, terá direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado, quando este houver assumido a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita, na forma da lei.

Destaco, ainda, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 47, segundo a qual:
“Os honorários advocatícios decorrentes da atuação de defensor dativo no exercício da assistência judiciária gratuita são devidos pelo Estado ao profissional nomeado”.

No caso em questão, restou comprovada a nomeação de defensor dativo para atuar em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, assim,
o pagamento da verba honorária devida ao causídico nomeado

deve ser suportado pelo Estado
, na medida em que assumiu o dever de prestar assistência jurídica à parte hipossuficiente, mediante a atuação de profissional indicado judicialmente.

Já em relação à forma de intimação do Estado para o pagamento, observa-se que foi expedido

ofício ao ente público
, forma que atende ao disposto no
art. 183, § 1º, do CPC
e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a qual exige intimação pessoal do ente público para cumprimento da obrigação.
A ausência de publicação no Diário Oficial não invalida o ato, uma vez que a comunicação por ofício garante a ciência da decisão e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nessa senda,
o ato é válido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.
ALEGAÇÃO INICIAL DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INOCORRÊNCIA ANALISADA NO MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA DE FORMALIDADES PARA DESIGNAÇÃO DO ADVOGDO DATIVO. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO DA DEFENSORIA NA COMARCA DE ORIGEM.
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA COMINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO JUDICIAL QUE CONSTITUI TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO VERIFICAÇÃO. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB À ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA DEFESA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

2. No mérito, argui a nulidade da sentença pela desobediência às formalidades legais para a designação do advogado dativo, ressaltando a incompetência do juízo criminal para a fixação de honorários, pelo fato de o apelante não ter integrado processo. Subsidiariamente, pugna a redução do valor arbitrado, por considerar excessivo.

3. Com efeito, ante a ausência de Órgão da Defensoria Pública na Comarca de origem (Camacã), a nomeação do defensor dativo, nos autos da ação penal que tramitou perante o Juízo a quo, afigurava-se, de fato, indispensável para a garantia da ampla defesa do acusado desassistido, bem como para o exercício do próprio jus puniendi pelo Estado. Dessa forma, agiu acertadamente o Magistrado ao designar defensor dativo e, na sentença, condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado. A sentença hostilizada encontra-se, neste capítulo, adequada e suficientemente motivada e tem respaldo legal no artigo 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Resta configurada, portanto, a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença ao Defensor dativo.

4. No que diz respeito à alegada incompetência do Juízo criminal para fixação dos honorários, também não assiste razão ao ente estatal. Com efeito, em razão da sua proximidade com a causa, o Juízo criminal possui melhores condições para proceder à valoração dos parâmetros para fixação da verba. Além disso, consoante já afirmado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação de honorários em favor de defensor dativo em sentença penal constitui título executivo líquido, certo e exigível.

5. Sobre a ausência de participação do Estado no processo, é assente na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 587, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo”
.

Assim, na hipótese de inexistência de Defensoria Pública na Comarca de origem, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, de nulidade da decisão.

6. Por fim, quanto à inobservância do tema repetitivo 984 do STJ e o
quantum
arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. De acordo com a Resolução nº 005/2014- CP, de 05 de dezembro de 2014 (Tabela da OAB/BA), o indicativo atualizado (2021) para a remuneração do causídico que promover, em matéria penal, a “defesa em procedimento comum (desde a denúncia até a publicação da sentença)”, é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), entretanto, consoante consta na sentença, o magistrado fixou os honorários no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme valor definido na Tabela da OAB/BA à época em que o advogado exerceu a defesa do réu (2018-2020).

7. Desse modo, considerando que a atuação do defensor dativo se deu de modo adequado, bem como compatível com a tabela da OAB/BA à época do exercício da defesa, conforme acima mencionado, não merece albergue o pleito de redução da quantia fixada, sendo razoável e proporcional a manutenção da quantia de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), arbitrado pelo juízo singular, mantendo-se a condenação
in totum.

8. Recurso Estatal CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJ-BA – APL: 00003831920188050038 VARA CRIMINAL DE CAMACAN, Relator.: ICARO ALMEIDA MATOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 03/08/2021). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito as preliminares.

No mérito, o ponto nodal é sobre a
benesse da gratuidade à justiça ao autor
.

Considerando o art. 5º, inciso LXXIV, CRFB, art. 99, §2º e §4º, CPC e a Súmula 6 do TJPA, os benefícios da
assistência judiciária gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira
e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Destaco que o binômio
ne
cessidade do alimentando e possibilidade do alimentante
deve ser analisado com razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta que a obrigação alimentar visa à preservação das condições mínimas de subsistência do menor.

Após análise dos autos, se depreende que o autor é menor impúbere, representado por sua genitora, e conforme entendimento do STJ, nas ações de alimentos em favor de crianças e adolescentes, não se pode condicionar a concessão da benesse à demonstração de insuficiência de recursos dos representantes legais.
Dessa forma, ao se tratar de direito personalíssimo, é presumida a incapacidade econômica do menor.

Sob o tema, segue visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NAS RAZÕES DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 284/STF.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA.
EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3º, DO CPC/15. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.

1. Recurso especial interposto em 24/06/2022 e atribuído à Relatora em 28/03/2023.

2. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissões relevantes no acórdão recorrido;
(ii) se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por criança ou adolescente, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. Não se conhece do recurso especial ao fundamento de violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, quando as razões recursais somente se limitam a apontar genericamente a existência de omissões e apenas se reportam aos embargos de declaração opostos na origem, sem, contudo, especificá-las e demonstrá-las nas razões do especial.

4. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

5. Em se tratando de crianças e adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da criança ou adolescente, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderiam fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

6. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica das crianças e adolescentes consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do CPC/15, deferindo-se o benefício em razão da presunção da insuficiência de recursos,
ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/15,
a posteriori
, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

7. É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque a fixação, o arbitramento ou o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

8. O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada ou o elevado valor da obrigação alimentar não podem, por si só, servir de impedimento à concessão da gratuidade de justiça às crianças e adolescentes credoras de alimentos, especialmente quando incerta e ainda pendente severa controvérsia entre os pais a respeito de suas efetivas necessidades.

9. Recurso especial conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, prejudicado o exame da questão sob a ótica do dissenso jurisprudencial.

(STJ – REsp: 2057894 SP 2023/0078097-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). (GRIFO).

Por fim,
em relação a redução do
quantum
de honorários advocatícios ao defensor dativo,
devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no art. 85, § 2º, CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em questão, os honorários foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), onde a redução apenas se justificaria se houvesse excesso ou desproporcionalidade em relação ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico da demanda, o que não se verifica no caso.
O valor fixado revela-se adequado e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, de modo que não há razão para sua modificação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, mantendo a sentença pelos motivos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025